Tribunal: TJMT
Processo: 1029999-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1029999-79.2017.811.0041
RECORRENTE: UESLEI RODRIGO RIBEIRO
RECORRIDO: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UESLEI RODRIGO RIBEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 39658972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ÔNIBUS – VIAGEM INTERESTADUAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES DO PRÓPRIO AUTOR - AUTOR QUE AFIRMA TER ADORMECIDO E PERDIDO O CHAMADO DE DESEMBARQUE E CONEXÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, §3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEFEITOS NOS OUTROS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA A CONCLUSÃO DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO MORAL – CASO FORTUITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
I – O veredito de improcedência dos pedidos iniciais é admissível quando, apesar da revelia, a tese deduzida na petição inicial é inverossímil, contraditória ou não encontra respaldo nos documentos colacionados pela parte autora.
II – O art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor prevê, entre as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva do adquirente do produto ou serviço inserido no mercado de consumo.
III – Age com culpa exclusiva o consumidor que, por adormecer, não percebe o chamado de desembarque realizado pelo motorista do ônibus e atendido por todos os demais passageiros, perdendo a conexão prevista e protelando o desfecho de sua própria viagem.
IV – Na falta de prova de repercussão moral ou patrimonial, não há que se falar em responsabilidade civil por defeitos constatados no veículo utilizado no transporte de pessoas. (TJMT - Apelação Cível no 1029999-79.2017.811.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020).
Não houve a interposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento que houve falha na prestação de serviço do transporte interestadual contratado, suficiente a incorrer EM dano moral indenizável.
Recurso tempestivo (ID. 45135498).
Contrarrazões (ID. 54335951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A suposta violação aos artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que transporte interestadual contrato falhou na prestação de serviço, de modo que configura o dano moral de indenização.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INTERESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Tendo o tribunal de origem decidido a causa com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, alterar sua decisão atrai a incidência da Súmula no 7 desta Corte.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
4. A ausência de similitude fática entre o aresto recorrido e aqueles eventualmente apontados pela recorrente como paradigmas obsta o conhecimento do apelo nobre interposto com esteio na alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 964.180/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII